Tribunal: TJMT
Processo: 1016598-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016598-92.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), CAIO MARCELO GREGOLIN SAMPAIO - CPF: 028.100.401-33 (AGRAVADO), MATEUS ADRIANO DE JESUS - CPF: 405.243.138-30 (AGRAVADO), CAIO MARCELO GREGOLIN SAMPAIO - CPF: 028.100.401-33 (ADVOGADO), MATEUS ADRIANO DE JESUS - CPF: 405.243.138-30 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

ACÓRDÃO
ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO
– MERA PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I –

O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II – O
julgado não apenas destacou a tese principal tecida nas razões do recurso de agravo de instrumento, como também concluiu que o teor decisório proferido nos autos de origem, não tratou de liberação de valores em favor da parte credora, mas apenas da manutenção do montante penhorado em conta judicial, até o deslinde da ação, mais precisamente até o desfecho da ação rescisória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração, interposto pelo

BANCO SAFRA S.A
,
contra o acórdão que, por unanimidade,

negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de
CAIO MARCELO GREGOLIN SAMPAIO,
man
tendo inalterada a decisão de origem que

indeferiu o pedido de suspensão/revogação da ordem de transferência de valores da conta do banco para o SISBAJUD
.

Para tanto, aduz o embargante, em síntese, que o Acórdão foi omisso, ao deixar de analisar a questão atinente à impossibilidade de manutenção da ordem de bloqueio
nos autos do cumprimento de sentença, em decorrência dos efeitos da decisão que atribuiu efeito suspensivo na Ação Rescisória de n.
1020241-29.2022.8.11.0000
.

Assim, defende que, diante da decisão proferida nos autos da Ação Rescisória, ainda em curso, não se pode admitir a transferência de qualquer quantia do valor penhorado via SISBAJUD, em favor da parte embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Com efeito, o
Acórdão
foi suficientemente
elucidativo e sem qualquer ponto omisso, especialmente por
que
registr
ou

nas
primeiras linhas
do julgado
, o seguinte:

(...)

O fundamento de reforma da decisão se assenta no argumento de que na ação rescisória no 1020241-29.2022.8.11.0000 foi determinada liminarmente a suspensão o cumprimento de sentença, impedindo, assim, qualquer medida que importe em ato expropriatório que possa atender os interesses dos agravados, na ação de origem.

Com efeito, o julgado não apenas destacou a tese principal tecida nas razões do recurso de agravo de instrumento, como também concluiu que o teor decisório proferido nos autos de origem, não tratou de liberação de valores em favor da parte credora, mas apenas da manutenção do montante penhorado
em conta judicial, até o deslinde da ação, mais precisamente até o desfecho da ação rescisória.

Nesse sentido, o julgado concluiu o seguinte:

(...)

Não houve, portanto, liberação de valores ou movimentação, apenas está se cumprindo o bloqueio judicial, porque a disponibilização dos valores em favor de quaisquer das partes, se dará ao fim e a cabo da ação, sem que isso represente qualquer prejuízo em relação a instituição financeira agravante
.
(destaquei e grifei)

Assim, como cediço e da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração No 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (
g.n
.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (
N.U
0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019,
Publicado
no DJE 15/03/2019) (
g.n
.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise
apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024